Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-19.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704923-19.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO TENORIO APELADO: YAGO ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS 06941048417, YAGO ROBERTO CAMPOS DOS SANTOS, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. A parte recorrente pugnou, prefacialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Intimado a comprovar a alegada miserabilidade, como exige o art. 98 do CPC, o autor apelante apresentou os 2 últimos extratos bancários e os 3 últimos comprovantes de rendimento do benefício de pensão por morte, contudo, não faz jus à gratuidade de justiça, porquanto consta no sistema de informações da Receita Federal do Brasil que é sócio de duas empresas, cujos capitais sociais estão integralizados, conforme se infere da decisão e comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID 65715327. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator